Tribunal: TJSP
Processo: 1005102-73.2019.8.26.0566
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Serviços não licitados que cabiam à procuradoria municipal, sendo, portanto, dispensável a contratação direta de advogado. Todavia, serviços que foram efetivamente prestados, sendo de todo injusto que nada receba por eles. Obrigação de ressarcimento que, em melhor atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, deve ser reduzida à metade.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Serviços não licitados que cabiam à procuradoria municipal, sendo, portanto, dispensável a contratação direta de advogado. Todavia, serviços que foram efetivamente prestados, sendo de todo injusto que nada receba por eles. Obrigação de ressarcimento que, em melhor atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, deve ser reduzida à metade. Ausente ofensa ao princípio da dialeticidade. Demais alegações que foram devidamente enfrentadas pelo acórdão. Embargos parcialmente acolhidos.